Tribunal: TJES
Processo: 0000088-24.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000088-24.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MANOEL NETO ABREU BORGES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000088-24.2019.8.08.0018

APEL
ANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

A
PELADO: MANOEL NETO ABREU BORGES

JU
ÍZA
: DR
A
.
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DE DORES DO RIO PRETO
/ES, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada
por MANOEL NETO ABREU BORGES
, cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral para condenar a
apelante
ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), assim como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou
a reforma da sentença
pois
“
A les
ã
o sofrida pela parte autora não
lhe
causou invalidez permanente, uma vez que o perito afirmou tratar-se de lesão temporária, pelo que não pode ser contemplada co
m
a indeniza
ç
ão prevista no seguro DPVAT.
”

A
usentes contrarrazões.

Com efeito, a teor do
artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
in verbis
:

Artigo 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Destarte
, impõe-se salientar que o valor contido no inciso II, suso transcrito,
consiste n
o valor máximo a ser auferido pelo segurado
acometido por invalidez permanente
,

razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver,
reproduzido
na Súmula nº 474
1
, do
e. STJ
.

Na hipótese, extrai-se do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial,
não ser o autor/apelado acometido por invalidez permanente, na medida em que, consoante registrado pelo
expert
, “
o autor
não apresenta incapacidade laborativa e muito
menos invalidez
”,
de tal modo que
o sinistro motociclístico,
ocorrido em
09.07.2018,

“
não resultou em debilidade permanente ou inutilização de membro, apenas incapacidade temporária para ocupações habituais para tratamento sintomático
”,
revelando-se incabível a indenização securitária.

Logo, por não haver a parte autora se desincumbido do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15, impõe-se a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a demanda.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou

provimento ao
r
ecurso
para julgar improcedente a demanda e condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze poo cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15
2
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
Súmula nº 474.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

2
Benefício da assistência judiciária gratuita deferida à fl. 16.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT.
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

I
I.
Na hipótese, extrai-se do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial, não ser o autor/apelado acometido por invalidez permanente, revelando-se, portanto, incabível a indenização securitária.

I
II
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.